Tribunal: TJBA
Processo: 8000833-39.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000833-39.2017.8.05.0043

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s):

APELADO: THAYANE SOUZA NUNES

Advogado(s):LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. D
IREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE
CANAVIEIRAS
. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS
DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2012.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL COM VÍNCULO COMPROVADO.
INADIMPLEMENTO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA
QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO MUNICÍPIO.
MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA INDICADO NO ART. 373, II, CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO QUE DEVE SER POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, INCISO II DO CPC. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8000833-39.2017.8.05.0043
, oriundo da comarca de
Jeremoabo
,

em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE
CANAVIEIRAS
, e, como apelado,

THAYANE SOUZA NUNES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação
REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
em sede de remessa necessária
, pelas razões contidas no voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.